Tribunal: TJDFT
Processo: 0756851-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AQUISIÇÃO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença, do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:” a) condenar a parte requerida ao pagamento de R$12.498,82 (doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), com a incidência da SELIC a partir de novembro de 2023, a título de diferenças pela não inclusão do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia; e b) condenar a parte requerida ao pagamento da atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria do autor (11/2017) e a data do efetivo pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, sendo que, até 8 de dezembro de 2021, deverá prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e, a partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir a SELIC.”. Em relação ao Abono Permanência, a sentença destacou: “No caso vertente, porém, a parte autora não logrou demonstrar o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria voluntária em 23/02/2015, tal como alegado na inicial. Isso porque o processo administrativo de id. 174245034 aparenta estar incompleto, não sendo possível concluir, com razoável grau de segurança, qual a data que o requerente adquiriu o direito à aposentadoria. Do referido documento, não é possível aferir, com precisão, informações sobre a data de ingresso no serviço público, o tempo de serviço e a eventual existência de outros vínculos pretéritos. Assim, não sendo possível aferir a data em que o requerente preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, inviável se revela a condenação do requerido ao pagamento do abono de permanência e seu reflexo no terço constitucional de férias, tal como pretendida na inicial.”
3. Afirma o recorrente que teria direito ao Abono Permanência desde 23/02/2015, no entanto continuou em plena atividade até 21/11/2017. Requer a reforma da sentença para o pagamento do abono permanência e seus reflexos a partir de 26/04/2016, período abarcado pela ação de protesto de interrupção da prescrição PJe o 0702615-61.2021.8.07.0018 que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Abono Permanência constitui vantagem de caráter indenizatório e não pode ser incorporada à remuneração ou computada para o cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Requer o improvimento do recurso.
5. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003, vigente na época dos fatos).
6. Evidenciado que a parte recorrente reunia os requisitos para aposentadoria, e que permaneceu em atividade, faz ele jus, à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes: 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020 e Acórdão 1304984, 07177939020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.
7. Aliás, é o entendimento deste TJDFT, como se observa: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. (Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304)”. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. (Acórdão n. 495329, 20080110431164APC, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 12/04/2011 p. 304). Acórdão 833184, 20110112078547EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.”.
8. No Supremo Tribunal Federal – STF, em julgamento recente da ADI 5026 (03/03/2020), que teve como relatora Ministra Rosa Weber, foi reforçado o mesmo entendimento existente naquela corte: “[...] 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5o, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. [...].”. Na forma também reconhecida pelo recorrido, 56197110, pág. 3.
9. Consultando os autos verifico que o recorrente, na data de 23/02/2015, contava com: 58 (cinquenta e oito anos) de idade; 37 (trinta e sete) anos de contribuições;
10. Portanto, o recorrente, em 23/02/2015 preencheu todos os requisitos para aposentadoria nos termos do Art. 6o da EC 41/2003. No entanto, os valores deverão ser computados a contar de 26/04/2016 tendo em vista o período abarcado pela ação de protesto de interrupção da prescrição PJe o 0702615-61.2021.8.07.0018 que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF.
11. Preenchidos os requisitos em 23/02/2015 e publicada a aposentadoria em 21/11/20217, o abono de permanência - vantagem de natureza remuneratória, deve incidir no cálculo para o terço constitucional de férias recebido pela recorrente no período entre abril/2016 a novembro/2017.
11. O recorrido, ID 56197118, pág. 2/4, apresentou a planilha com os cálculos tanto do auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quanto do Abono Permanência, inclusive com o abatimento dos valores já recebidos pelo recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido, Distrito Federal ao pagamento do Abono Permanência ao recorrente, inclusive sobre o terço de férias, do período compreendido entre 26/04/2016 a 21/11/2017, conforme planilha apresentada pelo recorrido, ID 56197118, pág. 2/4. Mantendo os demais termos da sentença.
13. Custas recolhidas, ID 56197126/56197127. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.